Tribunal: TJMT
Processo: 0000269-55.2017.8.11.0036
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL 0000269-55.2017.8.11.0036
APELANTE: FERNANDO HENRIQUE RIBAS
APELADOS: ALCIDO NILSON E OUTROS
Vistos etc
Trata-se de recurso de apelação em Ação de Consignação em Pagamento c/c Declaratória de Quitação de Contratos de Compra e Venda e Obrigação de Fazer proposta por FERNANDO HENRIQUE RIBAS (apelante) contra ALCIDO NILSON, ARI TORREMOCHA FIM e sua esposa IVONE RODRIGUES TORREMOCHA, LUIZ CÉSAR SPERANDIO e esposa DEVANIR APARECIDA BIASE ESPERANDIO (apelados) de improcedência dos pedidos do autor; extinção da reconvenção proposta pelo réu Alcido; para condenar o autor a pagar ao réu Alcido o valor da parcela contratual vencida em 15.03.2017, prevista na 2o Cláusula, inciso “c”, do Contrato de Compromisso de Venda e Compra de Imóveis Rurais (Venda Ad Memensuram), objeto da lide, com determinação de desconto no valor da referida condenação da quantia consignada em Juízo pelo autor, através do depósito judicial; determinação para que o valor da referida condenação seja apurado na fase da liquidação de sentença e para condenar o autor ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (artigo 85, §2o do CPC), sendo 50% do valor destinado ao procurador do réu Alcido e a outra metade destinada ao procurador dos réus Ari e Ivone, Luiz e sua esposa Devanir, além do deferimento do pedido do réu Alcido, para a liberação imediata do valor consignado em Juízo, por se tratar de quantia incontroversa.
O apelante afirma que os documentos juntados com o apelo “foram confeccionados após a prolação da r. sentença, as datas dos documentos atestam tal fato, onde há inequívoca confissão dos apelados quanto aos fatos que levaram o apelante consignar o valor objeto da disputa, onde só demonstra o desacerto da r. sentença prematura/açodada, ficando assente a verdadeira relação negocial entre as partes e que demandou o ajuizamento acertado da ora demanda, onde as partes mantém negócios sabidos entre todos sob o mesmo objeto da presente demanda, em que há haveres em aberto que poderá prejudicar os direitos do promissário comprador ora apelante (...)”.
Aduz que pactuou o contrato de compra e venda de imóveis rurais com área total de 6.940 7573 has, com o apelado Alcido Nilson mediante a anuência de Ari Torremocha Fim e sua esposa Ivone Rodrigues Torremocha e Luiz César Sperandio e esposa Devanir Aparecida Biase Sperandio; informa que as propriedades adquiridas ainda estão em nome dos apelados Ari e Luiz, em razão da pendência de contrato de compra e venda de imóveis entre estes e o apelado Nilson, com parcelas vincendas até o ano de 2022; alega que foi comunicado verbalmente que não conseguiria transferir as propriedades até que houvesse o adimplemento pelo vendedor Alcino.
Aduz que os documentos novos apresentados, demonstram que os apelados reconhecem e atestam os fatos narrados na petição inicial; narra que não foram consideradas as provas dos autos de que os apelados deixaram de assinar os documentos necessários para legitimar e efetivar em Cartório a transferência para o nome do autor a propriedade dos imóveis rurais vendidos.
Alega cerceamento de defesa, pois o MM. Juiz da causa julgou antecipadamente a lide, se contrapondo com a própria decisão saneadora de 19.12.2017, afrontando o disposto no artigo 10 do CPC; argumenta que a obrigação de regularização do georreferenciamento da érea, possibilitando a transferência da mesma e cumprimento do contrato, em que pese estabelecer que o adquirente poderá regularizar por conta própria tal obrigação, isto não retira a obrigatoriedade quanto as incumbências do promitente vendedor, portanto, a obrigação contratual continua sendo deste, legitimando a Consignação dos valores devidos.
Cita que da escritura pública de compra e venda, trata-se de uma área menor, não abrangendo a totalidade da área adquirida, portanto, fatos controversos, em que necessitaria de uma maior cautela por parte do Julgador, para verificar que não há qualquer autorização pelos apelados para transferências da totalidade da área adquirida, assim, não ilidindo as razões que levaram o apelante ao ajuizamento da demanda; comenta que atribuiu o valor da causa e pretende a revisão em Segundo Grau da decisão que o alterou; requer o provimento do recurso.
O réu Alcido Nilson apresentou contrarrazões, na qual pugna pelo desprovimento do recurso.
É a síntese do necessário.
Decido.
Em resumo, o autor pactuou um contrato de compra e venda de imóveis rurais com área total de 6.940,7573 has com o réu Alcino, tendo a anuência dos demais réus. Ajuizou a ação de consignação em pagamento c/c declaratória de quitação de contratos de compra e venda e obrigação de fazer e requereu: deferimento da consignação dos valores devidos, nos vencimentos estipulados em contrato no valor de R$1.214.000,00 (um milhão, duzentos e quatorze mil reais) e demais parcelas nas datas aprazadas em contrato; declaração de quitação do contrato e que os réus sejam condenado em obrigação de fazer, consistente na assinatura de todos os documentos necessários à transferência dos imóveis e procederem aos atos cartorários necessários.
Pois bem. Como relatado, o apelante argui a preliminar de cerceamento de defesa, ao argumento de que o MM. Juiz da causa julgou antecipadamente a lide, se contrapondo com a própria decisão saneadora proferida em 19.12.2017, afrontando o disposto no artigo 10 do CPC. De fato, o magistrado em 19.12.2017 determinou no despacho saneador:
“DA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA. Com fundamento no princípio do contraditório e da ampla defesa, DESIGNO AUDIÊNCIA de instrução e julgamento para o dia 05/03/2018, as 13:30hrs (MT).”
Em seguida, o autor apresentou proposta de acordo, levando em consideração a peculiaridade do caso. A Analista Judicial impulsionou o feito no sentido de intimar os réus acerca da petição; o réu Ari pugnou pela homologação do acordo, mas Alcido rejeitou a proposta e protestou pelo normal prosseguimento da ação/reconvenção.
Mesmo com a audiência de instrumento e julgamento já designada, o MM. Juiz julgou antecipadamente a lide e consignou:
“Em análise profunda da presente ação e das provas documentais apresentadas nos autos, julgo DESNECESSÁRIA a realização da AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, pois resto convicto que para a resolução da presente lide não necessita da produção de outras provas, de modo que o presente feito encontra-se maduro para sentença.
Nesse sentido, vale ressaltar, que por interpretação do disposto no art. 548, II do NCPC é possível ao Juiz decidir de plano a Ação de Consignação em Pagamento fundamentada na dúvida sobre quem pagar, quando apenas um dos requeridos se declarar legítimo para receber o valor consignado judicialmente.
Portanto, ANTECIPO O JULGAMENTO DO PROCESSO, nos termos do artigo 355, I c/c art. 548, II do Novo CPC, e, por consequência, CANCELO a designação da AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o dia 05/03/2018, às 13:30hrs (MT), com a finalidade de homenagear o princípio da economia e celeridade processual, permitindo uma rápida prestação da tutela jurisdicional às partes e à comunidade, evitando-se longas e desnecessárias instruções.
Uma vez que a preliminar arguida em contestação já foi analisada por este Juízo, passo ao julgamento do mérito.”
A nova sistemática trazida pelo Código de Processo Civil consagra o cooperativismo processual, com a vedação da decisão surpresa que inova o litígio sem anterior oportunização de contraditório prévio, ainda que se trate de matérias de ordem pública que dispensam provocação das partes.
Nesse sentido, o artigo 10 do Código de Processo Civil estabelece:
“Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.”
O MM. Juiz designou a audiência de instrução e julgamento; as partes se movimentaram e, após as respectivas intimações, apresentaram o rol de testemunha a fim de viabilizarem a realização da solenidade judicial. A prolação da sentença, de forma antecipada, sem intimar as partes acerca da necessidade ou não da audiência de instrução e julgamento já designada, afronta o princípio da vedação da decisão surpresa, insculpido no artigo 10 do Código de Processo Civil.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO - EMBARGOS EXECUÇÃO - IMPUGNAÇÃO COM JUNTADA DE DOCUMENTOS - JULGAMENTO ANTECIPADO - DECISÃO SURPRESA - IMPOSSIBILIDADE - NULIDADE DA SENTENÇA - ACOLHIMENTO. O julgamento antecipado do processo, sem sequer oportunizar prazo para o embargante manifestar-se sobre a impugnação aos embargos e documentos trazidos pelo embargado, bem como sem que a fase de instrução tenha sido formalmente encerrada, evidencia cerceamento de defesa que acarreta prejuízo à parte. Não houve enfrentamento do pedido de produção de prova oral e documental complementar formulado, ou prolação de prévia decisão, oportunizando, ou questionando o interesse em sua produção, o que a contrariar a orientação sistemática do Código de Processo Civil quanto à não surpresa das decisões, nos termos do art. 9o e 10 do CPC/15” (TJMG - Apelação Cível 1.0123.17.003179-3/001, Relator: Des. Marcos Henrique Caldeira Brant, 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/09/0019, publicação da súmula em 20/09/2019).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Honorários advocatícios - Município de Orlândia - Decisão homologatória dos cálculos apresentados pelo contribuinte - Recurso sustentando a ausência de intimação pessoal da entidade tributante para a apresentação da impugnação aos cálculos, com base nos artigos 9o, 10 e 183, § 1o, do CPC - Cabimento - Decisão proferida sem dar oportunidade da parte contrária se manifestar - Violação à regra da proibição da decisão surpresa ('ambush decision') inserta no artigo 10 do CPC - Configuração de "error in procedendo" - Necessidade de decretação de nulidade da decisão impugnada - Violação ao princípio do devido processo legal, de índole constitucional - Precedente do E. STJ - Impossibilidade de ato ordinatório reformar decisão judicial - Decisão anulada - Recurso provido” (TJSP; Agravo de Instrumento 2166792-46.2019.8.26.0000; Relator (a): Silva Russo; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de Orlândia - 1a Vara; Data do Julgamento: 17/12/2019; Data de Registro: 17/12/2019).
“Apelação. Responsabilidade Civil. Acidente de trânsito. Ação para fixação de pensão vitalícia ou reparação por danos materiais e morais. Colisão entre caminhão e motocicleta. Sentença de improcedência. (...) Decisão que indeferiu a denunciação da oficina por ausência de provas de direito de regresso. Notas fiscais que não comprovam que o veículo estava em oficina na data do acidente, bem como não comprovado que o condutor não era funcionário da ré. Sentença que considera incontroverso que o veículo era conduzido por funcionário da oficina. Contradição entre a decisão de indeferimento da denunciação e a sentença. Decisão surpresa inadmissível no atual estágio do Processo Civil Moderno (art. 10 do CPC). Sentença anulada de ofício. Partes que não foram intimadas a especificar provas. Causa não madura para julgamento. Determinação de intimação das partes para especificação de provas e posterior saneamento do feito com fixação dos pontos controvertidos e provas necessárias para o deslinde da demanda. Sentença anulada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO” (TJSP; Apelação Cível 1014841-24.2018.8.26.0625; Relator (a): L. G. Costa Wagner; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de Taubaté - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 16/12/2019; Data de Registro: 16/12/2019).
Ante o exposto, PROVEJO o recurso, para acolher a arguição de cerceamento de defesa e anular a sentença, com o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito e realização da audiência de instrução processual, bem como, apreciação pelo MM. Juiz da causa dos documentos indicados pelo apelante como “novos” e juntados com as razões do apelo.
Fica desde já esclarecido que, para fins de prequestionamento, se tem por inexistente violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.
Intimem-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora